Tribunal: TJPA
Processo: 0118092-03.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0118092-03.2015.8.14.0015

APELANTE: CASFRISA FRIGORIFICO INDUSTRIAL DE CASTANHAL LTDA

APELADO: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PESSOA JURÍDICA. MERA COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E/OU CORTE DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À IMAGEM E/OU FINANCEIROS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA E/OU PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2º DO CPC/15. CONTRADIÇÃO EXISTENTE ENTRE O PERCENTUAL CONSTANTE NA FUNDAMENTAÇÃO (7%) E A PARTE DISPOSITIVA (10%). ERRO MATERIAL SANADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS EM 10%. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. O C. STJ possui ampla jurisprudência no sentido de que, em hipóteses de existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão prolatada, deve prevalecer o último, em respeito ao art. 504 do CPC/15. Assim, adequo, de ofício, a fundamentação da decisão monocrática fazendo constar expressamente honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento), tal qual lançado na parte dispositiva da decisão.

3. Inexistindo condenação em pecúnia, mas obtendo a parte vencedora proveito econômico com a demanda (nulidade dos cobranças/faturas), esta vantagem deve ser a base de cálculo da verba de sucumbência, conforme a ordem preferencial do art. 85, § 2º, do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 28ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0118092-03.2015.8.14.0015

AGRAVANTE:
CASFRISA FRIGORIFICO INDUSTRIAL DE CASTANHAL LTDA

AGRAVADO: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A - CELPA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por CASFRISA FRIGORIFICO INDUSTRIAL DE CASTANHAL LTDA em face da decisão monocrática de id. 13171326 que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença de 1º grau tão somente no que tange aos honorários sucumbenciais à serem suportados pela parte recorrente, determinando que sua fixação seja em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa / proveito econômico alcançado, nos termos da fundamentação.

Na origem (id. 12050395 – pág. 2), a autora sustenta que, de forma unilateral, a parte ré - fornecedora de serviço de energia elétrica -, por seus funcionários, constatou irregularidades em seu medidor de energia elétrica, lavando-se o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI pelo que realizaram a substituição do medidor supostamente “adulterado”.

Afirma que em decorrência de tal procedimento foram aplicadas 02 (duas) multas, sendo uma no valor de R$ 23.596,51 e a outra no importe de R$ 177.373,67 . Assim, pugnou pela declaração de nulidade/inexistência das referidas multas, bem como indenização por dano moral na base de 10 vezes o valor atribuído à causa (R$ 200.970,18).

Deferido pedido liminar para que a demandada se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica à parte autora, sob pena de multa (id. 12050398 – pág. 10).

Em sua peça de defesa (id. 12050403), em síntese, a demandada assevera a ocorrência das irregularidades apontadas no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, sustentando, portanto, a legalidade das referidas cobranças e a inexistência de fato gerador à reparação por danos morais, pelo que pugnou pela total improcedência da ação. Tentativa de conciliação infrutífera (id. 12050418 – pág. 10).

Sobreveio sentença de parcial procedência cuja parte dispositiva transcrevo (id. 12050427):

“... Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar a inexigibilidade do débito decorrente dos TOI ́s referidos na inicial.

Configurada a sucumbência recíproca [CPC, art. 86], mormente pela causalidade imputável à parte ré, as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 [CPC, art. 85, §8º], deverão ser suportadas na proporção do decaimento das o número de pedidos deduzidos e atendidos, além da repercussão partes, sopesando econômica de cada um para a demanda [cf. EREsp n. 1046535, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 11.4.2012 e AgRg no REsp n. 615060, rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, j. 17.12.2009], razão pela qual, a parte ré arcará com 60% das custas e das despesas processuais, ficando os 40% remanescentes a cargo da parte autora.

Considerando a sucumbência quanto ao pedido de compensação por danos morais, suportará a parte autora o pagamento dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento do valor atribuído a tal pedido [CPC, art. 85, §2º].

Considerando a sucumbência da parte ré quanto aos demais pedidos, suportará o pagamento dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento do valor da causa, corrigidos a contar da presente data e acrescidos de juros de mora a contar do trânsito em julgado.”

Em APELAÇÃO CÍVEL (id. 12050428), a autora/apelante sustentou que teve sua hora objetiva violada quer pela cobrança indevida, quer pela ameaça de corte/suspensão do fornecimento de energia elétrica, pelo que presente o ato ilícito a ensejar a reparação por danos morais.

Asseverou ainda que merece reforma a r. sentença no que tange à condenação da parte autora/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na razão de 10% sobre o pedido de indenização por danos morais indeferido, o que importaria em uma verba sucumbencial em mais de R$ 200.000,00 , o que seria desproporcional e irrazoável, pelo que pugna pela sua fixação por equidade no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Contrarrazões apresentadas ao id. 13106337.

Recurso de apelação julgado ao id. 13171326, pelo que transcrevo a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PESSOA JURÍDICA. MERA COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E/OU CORTE DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À IMAGEM E/OU FINANCEIROS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA E/OU PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2º DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Irresignada, a parte demandada interpôs AGRAVO INTERNO (id. 13592223) sustentando
(i)
que teve sua hora objetiva violada quer pela cobrança indevida, quer pela ameaça de corte/suspensão do fornecimento de energia elétrica e/ou pela fiscalização e autuação terem chegado ao conhecimento de terceiros, o que configuraria o ilícito a ensejar a reparação por danos morais e
(ii)
o equívoco da fixação do
quantum
à título de honorários sucumbenciais, quer porque há contradição no percentual constante da fundamentação e da parte dispositiva, quer porque arbitrado em valor elevado. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas ao id. 14001955.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

DANOS MORAIS

A parte agravante se insurge quanto à decisão monocrática que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Para tanto, sustenta a recorrente que esta teve sua honra atingida na medida teve a si imputada conduta de fraude à equipamento de energia, além de que a recorrida/demandada compareceu à sede da autora com uma viatura policial. Noticia que tal situação chegou a conhecimento de terceiros, recaindo sobra a agravante a imagem de uma
“empresa desonesta”
e
“pouco confiável”.

Adianto que a decisão monocrática não merece reforma em tal aspecto.

Considerando que a autora/agravante CASFRISA FRIGORIFICO INDUSTRIAL DE CASTANHAL LTDA é pessoa jurídica, o dano moral não pode ser presumido, devendo este ser comprovado.

Da detida análise do caderno processual, constata-se a ausência de qualquer comprovação nos autos de mácula à reputação da empresa autora e/ou de prejuízo financeiro a esta.

A referida ação foi intentada em 11.12.2015 (id. 12050395), tendo a liminar determinando que a agravada se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica à autora/agravante proferida em 17.12.2015 – 6 dias após o ajuizamento. Portanto, não há notícia nos autos de que tenha ocorrida a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Não houve protesto e/ou negativação do nome da autora, tampouco prova de que tenha sido realizado o pagamento das contas/cobranças indevidas – que foram posteriormente declaradas nulas.

Também há qualquer comprovação nos autos de que a demandada/agravada tenha comparecido à sede da empresa autora com um viatura policial.

No caso vertente, a simples cobrança indevida não é suficiente à perfectibilização de danos à sua imagem.

O C. STJ já sedimentou que "
o simples apontamento do título para protesto, ainda que de forma indevida, é incapaz de gerar dano moral" (STJ, 2ª Seção, Relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, AgRg nos EREsp 1290429/SC, julgado em 27/05/2015
).

No mesmo sentido, "
Segundo a compreensão prevalecente no STJ, não é cabível indenização por dano moral decorrente de apontamento de título a protesto, na hipótese em que tal protesto não se efetivou por força de sustação judicial. Não obstante o desconforto ou os problemas que o apontamento pode gerar, sobretudo os contratempos resultantes dos esforços despendidos para se obter a sustação do protesto, tais transtornos, tomados em conjunto, não são relevantes a ponto de causarem dano moral à pessoa jurídica" (AgInt no REsp 1694985/SP, excerto do voto da Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/05/2018
).

Não diverge a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. ROMPIMENTO. UNILATERAL. DANOS MORAIS. HONRA OBJETIVA. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral depende da demonstração de abalo à sua honra objetiva. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem entendeu inexistir prova de que a recorrente, com a rescisão unilateral do contrato de distribuição, sofreu abalo na sua boa fama junto aos clientes. Rever esse entendimento para acolher a alegação de que é devido o pagamento de danos morais dependeria de reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgInt no AREsp 1197540/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 28/05/2018.)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C REVISIONAL E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCONTROVERSA A COBRANÇA EXCESSIVA DE TARIFA DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFATURAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. Cinge-se a controvérsia à existência de dano moral a ser reparado. Inegável a possibilidade da pessoa jurídica sofre dano extrapatrimonial. Súmula nº 227 do STJ. Ausência de abalo à imagem ou ao bom nome da autora. Inocorrência de situação mais gravosa, como a suspensão do fornecimento de água ou inscrição em cadastros restritivos de crédito, não tendo ocorrido prejuízo ao exercício da atividade religiosa. Mero aborrecimento. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00293851020198190038, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 18/05/2022, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2022)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESSOA JURÍDICA. MERA COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Reclama a Agravante da decisão monocrática, proferida por este Relator, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Compahia Energética do Ceará- Enel, reformando a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 22ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza que julgou procedente a ação Ordinária de Nulidade c/c Indenização por Danos Morais, tão somentee para afastar a condenação em danos morais. 2. No caso, quando do julgamento do apelo mantive a sentença do magistrado singular quanto à nulidade da cobrança do valor de consumo não faturado na quantia de R$ 4.098,14 (quatro mil, noventa e oito reais e quatorze centavos), realizada pela concessionária, no entanto, afastei a condenação em danos morais, considerando que a simples cobrança indevida não é suficiente para ocasionar o dano moral suscitado. 3. É certo que a jurisprudência pátria admite que a pessoa jurídica possa sofrer danos morais, conforme o enunciado da Súmula 227/STJ, contudo, a aplicação desse enunciado restringe-se àquelas hipóteses em que há ferimento à honra objetiva da empresa, em que a pessoa jurídica tem seu conceito social abalado pelo ato ilícito. 4. Portanto, os danos causados por condutas ilícitas cometidas em desfavor de pessoas jurídicas não são presumíveis (in re ipsa), ao passo que é necessário que a parte interessada apresente provas que demonstrem ter a empresa autora sofrido qualquer dano em sua honra objetiva, ou seja, na sua imagem, conceito e boa fama. 5. Desse modo, não assiste razão ao agravante no que concerne ao pedido de reparação por danos morais. Isto porque, embora ilegítima a conduta da concessionária/agravada de cobrar débito indevido, tal fato não é suficiente a ensejar o dano moral alegado, em razão da ausência de suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora e/ou a inscrição do nome da empresa/recorrente nos órgãos de proteção ao crédito em virtude do referido débito, ou ainda, a existência de cobrança vexatória que possa ter lhe causado humilhação e constrangimento perante terceiros. 6. Assim sendo, não vislumbro qualquer argumento capaz de possibilitar a modificação dos fundamentos da decisão atacada, permanecendo aqueles nos quais o entendimento foi firmado. 7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. A C Ó R D Ã O Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do presente recurso, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, parte integrante desta decisão. Fortaleza, 25 de maio de 2022. HERÁCLITO VIEIRA DE SOUSA NETO Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE Relator (TJ-CE - AGT: 00821984520068060001 Fortaleza, Relator: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 25/05/2022, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)

Ementa. APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO DESPROPORCIONAL - COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – ÔNUS DA PROVA – DANOS MORAIS EXTIRPADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I - Examinando detidamente o relatório de faturas, é sensível a dissonância da cobrança combatida com as demais, por sua vez, a parte recorrente em seu mister probatório não trouxe prova que consubstanciasse o montante exigido. II - Levando-se em conta a hipossuficiência técnica do consumidor e a inversão do ônus da prova, e documentos carreados nos autos, as faturas impugnadas de fato são indevidas. III - A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido. (TJ-MT 10343310720208110002 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022)

Assim, a r. decisão monocrática deve ser mantida

DO VALOR DA CAUSA / PROVEITO ECONOMICO E A BASE DE APURAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

No que tange à condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, a parte agravante sustenta a existência de contradição na r. decisão monocrática tendo em vista que na fundamentação consta a referida fixação em 7% (sete por cento) - sobre o valor do proveito econômico obtido com a declaração de nulidade das cobranças em questão (R$ 200.970,18) – enquanto na parte dispositiva restou consignado o percentual de 10% (dez por cento).

Adianto que o C. STJ possui ampla jurisprudência no sentido de que, em hipóteses de existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão prolatada, deve prevalecer o último, em respeito ao art. 504 do CPC/15,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO DO JULGADO. PREVALÊNCIA DO DISPOSITIVO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui ampla jurisprudência no sentido de que, em hipóteses de existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença prolatada, deve prevalecer o último, em respeito ao art. 504 do Código de Processo Civil: "Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença."2. A divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. É indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de caracterizar a interpretação legal divergente. O recorrente limitou-se a transcrever ementas de decisões desta Corte, sem, ao menos, delimitar um acórdão paradigma. Nesta conjuntura, é inviável o recebimento do presente recurso pela alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1899102 DF 2020/0261389-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2021)

Assim, de ofício, sano o equívoco material existente para, prestigiando o dispositivo do julgado da apelação, adequar a fundamentação do julgado consignando expressamente os honorários sucumbências fixados em 10% (dez por cento).

Já quanto à base de cálculo para a apuração dos honorários sucumbenciais a qual foi condenada, pugna a agravante que estes sejam fixados por apreciação equitativa em R$ 1.000,00 a tal título, uma vez que em 10% sobre o valor do proveito econômico seria deveras excessivo.

Sem razão à parte agravante.

Assim, vaticina o art. 85 do CPC/15:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

...
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:...”

Sobre o tema, confiram-se as lições de Luiz Henrique Volpe Camargo:

“A natureza da sentença terá relevância para a definição sobre o que incidirá o percentual definido pelo juiz. As regras trazidas pelo CPC/2015 são, pois, as seguintes:

a) se a sentença tiver natureza condenatória, o percentual (de 10 a 20%) incidirá sobre a condenação;

b) se a sentença tiver natureza declaratória, o percentual (de 10 a 20%) incidirá sobre o valor do benefício econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa;

c) se a sentença tiver natureza constitutiva ou declaratória, a base de cálculo é, ordinariamente, o valor do benefício econômico. Apenas se for impossível aferi-lo, deverá o juiz se utilizar do valor atualizado da causa como parâmetro. (...).” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p.314).

Com efeito, inexistindo condenação em pecúnia, mas obtendo a parte vencedora algum proveito econômico com a demanda (nulidade das cobranças indevidas), esta vantagem deve ser a base de cálculo da verba de sucumbência , conforme a ordem preferencial do art. 85, § 2º, do CPC.

O C. Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o julgamento dos REsp 1.906.618, 1.850.512, 1.877.883 e 1.906.623, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 1.076), no dia 16/03/2022, dirimiu a controvérsia e fixou a tese no seguinte sentido:

“
1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2° ou 3° do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE CÁLCULO. NOVAS REGRAS NO CPC/2015. VALOR DA CAUSA. PERCENTUAL DE 10% A 20%. REGRA GERAL. 3. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 4.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2.De acordo com a orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Seção do STJ, após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, foram estabelecidos novos parâmetros para a fixação da verba honoraria sucumbencial, no sentido de considerar o critério da equidade subsidiário quando, nos autos, existir a indicação de valor para a causa, devendo, desse modo, o cálculo observar o disposto no art. 85, § 2º, do CPC/2015, o qual prevê o percentual de 10% a 20% do quantum fixado na demanda. 2.1. A Corte Especial, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076 - acórdão ainda pendente de publicação), sob o rito dos repetitivos, sedimentou entendimento no sentido de que, "Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo", hipóteses que não se configuram na espécie. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1720419 SP 2020/0154467-5, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CÂNCER DE MAMA. NEGATIVA DE COBERTURA. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. REGRA GERAL. ART. 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O art. 85, § 2º, do CPC/2015 constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. 3. Somente é admitido o arbitramento de honorários por equidade (art. 85, § 8º do CPC/2015) quando, havendo ou não condenação (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da causa for muito baixo. 4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais repetitivos vinculados ao Tema 1.076, decidiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1980620 DF 2022/0004373-0, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. LIMITES E CRITÉRIOS DOS § 2º, § 3º, § 4º, § 5º, § 6º e § 8º DO ART. 85 DO CPC/2015. TEMA 1.076. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Da leitura do acórdão combatido verifica-se que o proveito econômico da demanda é de R$ 1.527.495,59, de forma que se trata de proveito econômico elevado. Tal caso não se enquadra nas hipóteses autorizativas da fixação dos honorários por apreciação equitativa. 2. Quando do julgamento do REsp n. 1.850.512/SP, e outros, em sede de recurso especial repetitivo (Tema n. 1.076), a Corte Especial deste e.STJ fixou as seguintes teses: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC)- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 3. No caso em tela não se pode falar em proveito econômico inestimável, mas em proveito econômico elevado, o que atrai a fixação dos honorários advocatícios pela regra geral, isto é, pelos percentuais previstos no § 3º do art. 85 do CPC. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1938468 CE 2021/0148109-5, Data de Julgamento: 24/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)

Portanto, considerando o mensurável proveito econômico com a declaração de nulidade das cobranças/faturas emitidas no importe de R$ 200.970,18 (duzentos mil, novecentos e setenta reais e dezoito centavos), os honorários sucumbenciais fixados em 10% a serem suportados pela ora agravante devem incidir sobre o valor da causa / proveito econômico obtido.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

De ofício, sano o equívoco material existente para consignar na fundamentação da apelação a fixação de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento), tal qual constante na parte dispositiva da decisão monocrática guerreada.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/08/2023